Tribunal: TJMT
Processo: 0001843-36.1996.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001843-36.1996.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 85.305.225/0001-09 (APELADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 630.242.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – Art. 921, §4º-A DO CPC
– AUSÊNCIA DE MEDIDAS EFETIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – ATOS PROCESSUAIS MERAMENTE PROTELATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A penhora, por si só, não é suficiente para suspender indefinidamente o prazo prescricional, fazendo-se imprescindível que o credor adote as medidas tendentes à expropriação do bem penhorado, sob pena de, ultrapassado o prazo prescricional da pretensão executiva originária, restar configurada a prescrição intercorrente.

2. Nesse contexto, incide a prescrição intercorrente, pois eternizar as demandas afasta a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0001843-36.1996.8.11.0041, Cód. 117024, Proc. 3225/2008 - da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
ajuizada em face de
COMERCIAL DE ALIMENTOS DO CENTRO OESTE LTDA
,
que, de ofício, reconheceu a
prescrição intercorrente
e, por consequência, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. Por fim, condenou a parte executada ao pagamento de eventuais custas remanescentes. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões,

a apelante
ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
sustenta que, tendo havido a efetiva penhora de imóvel nos autos, o prazo prescricional restaria suspenso até a efetiva realização dos atos de expropriação, nos termos do art. 921, §4º-A, do CPC. Aduz que a sentença, ao reconhecer a prescrição, acabou por estimular a inadimplência, permitindo que o devedor escape ao cumprimento de sua obrigação.

Sob tais argumentos, requer que seja dado provimento ao presente recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito, com os atos para expropriação do bem penhorado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso - ID. 283005007.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de uma ação de execução movida pela
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
em face da
COMERCIAL DE ALIMENTOS DO CENTRO OESTE LTDA - ME
, ajuizada em 17/06/1996, visando o recebimento de crédito oriundo de escritura pública de confissão e assunção de dívida com garantia hipotecária.

A controvérsia diz respeito ao implemento da prescrição intercorrente no curso de processo de execução extrajudicial, em razão da efetiva penhora de imóvel realizada nos autos.

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, muito embora a penhora de bens possa interromper o prazo prescricional nos termos do art. 921, §4º-A, do CPC, tal circunstância não exime o credor de adotar as providências necessárias à expropriação, sob pena de caracterização da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior proferida em decisão monocrática:

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, contra acórdão do TJDFT assim ementado (e-STJ fls. 280/281):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADA DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REJEIÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. APLICÁVEL. 1. Ausente nulidade da sentença acerca da alegada necessidade de intimação pessoal do exequente, ao argumento de incidência do art. 485, §1º, III, do CPC, porquanto o d. Juízo a quo seguiu as diretrizes processuais aplicáveis ao reconhecimento da prescrição intercorrente, consoante art. 921 do CPC. 2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional. 3. O prazo prescricional de cédula de crédito bancário é de 3 anos, contados do vencimento da última parcela, nos termos do art. 44 da Lei 10.931/2004, art. 70 do Decreto 57.663/1966, 206, §3º, inc. VIII, do Código Civil. 4. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação executiva, consoante art. 206-A do Código Civil c/c súmula 150 do STF. 5. O art. 3º da Lei Federal nº 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020. Assim, o fim do prazo prescricional, incialmente previsto para 10/10/2022 (art. 132, § 3°, do CC), deu-se em 27/02/2023. 6. Recurso conhecido e desprovido.

[...]

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

(STJ - REsp: 2126394, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 19/03/2024)

Na hipótese dos autos, restou cabalmente demonstrado que, após a realização da penhora sobre imóvel do devedor, o credor permaneceu inerte por mais de 5 anos, lapso temporal que excedeu o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, fundada em instrumento particular.

Aliás, esse também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

"

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Processo remetido ao arquivo por ausência de bens penhoráveis na vigência do CPC de 1973 – Desarquivamento ocorrido na vigência do CPC de 2015 – Diligências requeridas pela exequente para localização de bens passíveis de penhora todas infrutíferas – Suspensão da execução que se dá apenas uma vez – Termo inicial da prescrição intercorrente contado a partir da ciência pela exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis – Inteligência dos §§ 3º e 4º do art. 921 do CPC - Súmula nº 150 do C. STF – Prescrição intercorrente quinquenal consumada – Extinção mantida – Recurso improvido .”

(TJ-SP - Apelação Cível: 0002631-63.2022.8.26 .0286 Itu, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 31/05/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

“Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Incidência ao caso das teses firmadas no Recurso Especial nº 1.604.412/SC, em Incidente de Assunção de Competência. Pedido de suspensão do feito, com fundamento no art. 791, III, do CPC/1973, deferido em julho de 2011. Aplicação por analogia do prazo de suspensão anual previsto no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80. Findo o prazo de suspensão da execução em julho de 2012, antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, iniciou-se, a partir de então, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do CC, aplicável ao caso a teor do que estabelece a Súmula nº 150 do C. STF, que se encerrou em julho de 2017. Pedido de desarquivamento dos autos em agosto de 2016, que não suspendeu ou interrompeu o prazo prescricional, pois nenhuma das tentativas de localização de bens do executado foi bem sucedida. Precedentes desta Corte. Extinção do processo era medida que se impunha. Recurso improvido.”

(TJSP-34ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 0008043-90.2008.8.26.0568-São João da Boa Vista, J. 29.01.2021, np, vu, Rel. Des. GOMES VARJÃO)

No caso concreto, porém, restou incontroversa a inércia do exequente ao longo de mais de 5 anos, circunstância que, consoante jurisprudência desta Corte e do STJ, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Isso porque, a penhora, por si só, não é suficiente para suspender indefinidamente o prazo prescricional. Faz-se imprescindível que o credor adote as medidas tendentes à expropriação do bem penhorado, sob pena de, ultrapassado o prazo prescricional da pretensão executiva originária, restar configurada a prescrição intercorrente.

No caso dos autos, não obstante a efetiva penhora do imóvel de matrícula 42.152, o Sr. Meirinho certificou em 26/06/2019 que (ID. 21772464 - Pág. 4):

“não foi possível efetuar a AVALIAÇAO do bem/área, em desfavor da parte requerida devedora supracitada, pois ao percorrer boa extensão da supramencionada região, não consegui Localizar a área indicada no mandado, e, perguntando para alguns moradores da região, bem como, para alguns -comerciantes. ninguém conheceu a suposta área; empos, dirigi-me ainda a PFIEFEITUHA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVEFIGEHIMT, todavia, também não obtive sucesso na Localização da suposta área, pois nem mesmo na prefeitura consegui uma Localização mais exata. Face ao exposto devolve o presente.”

Assim, desde essa certidão, o exequente permaneceu inerte por mais de 5 anos, sem requerer ou promover qualquer
ato concreto
voltado à expropriação, deixando transcorrer
in albis
o prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, tendo em vista se tratar de execução fundada em instrumento particular (art. 206, §5º, I, do CC).

Desse modo, ao reconhecer a prescrição intercorrente com base nos fundamentos expendidos, a sentença recorrida não merece reparos, estando em consonância com a jurisprudência consolidada desta C. Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

O argumento recursal de que a mera existência de penhora afastaria a prescrição intercorrente até a efetiva expropriação não merece prosperar. Admiti-lo seria transformar a execução em processo imprescritível, o que violaria frontalmente os princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica.

Não se pode perder de vista que o instituto da prescrição encontra seu fundamento na necessidade de se conferir estabilidade às relações jurídicas, impedindo que permaneçam indefinidamente sujeitas à ameaça de sua desconstituição. A inércia do credor por lapso superior ao prazo prescricional atrai, portanto, os efeitos da prescrição intercorrente como sanção processual, evitando a perpetuação indefinida da ação executiva.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025